Tribunal: TJDFT
Processo: 0749987-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749987-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: PIEDADE PIRES DE SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Prazo de Carência – Inaplicabilidade – Internação em Leito de UTI – Situação de Emergência – Efeito Suspensivo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por PIEDADE PIRES DE SÁ (CPF 042.350.451-72), neste ato representada por CARMEN LUCIA GOMES SARPI, CPF n.o 351.933.101-25, em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. Aduz ser beneficiária do plano de saúde réu. Informa que foi admitida no Pronto Socorro do Hospital Brasiliense Unidade Asa Sul, com quadro de AVC prévio, com alteração do nível de consciência de forma súbita, pouco contactuante, apresentando Glasgow 13, associada a hiponatremia. Disse que o médico indicou a Internação de Urgência em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), devido aos sinais de gravidade, conforme laudo médico. Sustenta que o plano de saúde negou a autorizar a internação em leito de UTI, por motivo de carência. Pede a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento em leito de unidade de terapia intensiva, bem como todos os exames e procedimentos médicos necessários até a sua plena recuperação, sob pena de multa diária. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, negativa de atendimento, dentre outros. É o relatório. Decido. Inicialmente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio a Sra. CARMEN LUCIA GOMES SARPI, CPF n.o 351.933.101-25, como curadora da requerente, especificamente para este feito, nos termos do artigo 4o, inciso III, do Código Civil c/c artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a parte requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré (ID. 216359036, pág. 3 e comprovantes de pagamento ID. 216359036, pág. 9-11), sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 216359036, pág. 4-5 e da Guia de solicitação médica ID. 216359036, pág. 6, com expressa indicação do caráter de urgência da solicitação, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de unidade de terapia intensiva para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. Conforme relatado, a recusa em autorizar a internação se fundamenta, ao que tudo indica, na carência contratual, conforme comprova o documento o Termo de indeferimento, ID. 216359036, pág. 7. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do Hospital Brasiliense Unidade Asa Sul, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (omissis)” De fato, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois à toda evidência o caso ora analisado se enquadra no comando normativo do inciso I do artigo 35-C da Lei no 9.656/1998. Ressalto que a parte Agravante sequer refuta o caráter emergencial do caso. Quanto ao mais, esta Egrégia Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em diversas ocasiões sobre a manifesta ilegalidade da limitação de cobertura às primeiras doze horas de atendimento. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS REFLEXOS. OCORRÊNCIA. CRITÉRIO BIFÁSICO. QUANTIA ADEQUADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Diante da regra prevista no art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei no 9.656/1998, a única carência estipulada para os casos de urgência e de emergência é o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a contratação dos serviços. 4.1. Nesse contexto, a despeito da previsão estabelecida na Resolução do CONSU, no 13/1998, verifica-se que a cláusula em sentido contrário prevista no negócio jurídico de plano de saúde em exame deve ser reputada abusiva, uma vez que evidentemente coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos da regra do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 5. É perceptível que a limitação do custeio do plano de saúde às primeiras 12 (doze) horas poderia ter agravado ainda mais a situação do paciente. 5.1. Afigura-se evidente, portanto, a abusividade das cláusulas, do aludido negócio jurídico, devendo ser afastada a aplicação dos referidos comandos negociais. (...) 9. Recurso desprovido.” (Acórdão 1933504, 07171905720238070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no DJE: 21/11/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Caracterizada a situação de urgência ou emergência com pedido de internação assinado por médico assistente, é abusiva a limitação do período de internação hospitalar a 12 (doze) horas (art. 12, inciso V, e art. 35-C, da Lei 9.656/98, e Súmulas n. 302 e 597 STJ). (...) 4. Recursos conhecidos. Apelo da autora desprovido e apelação da ré provido.” (Acórdão 1917112, 07147874320228070004, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte Agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator